Tribunal: TJSP
Processo: 1066232-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Auto de infração lavrado pelo Município de São Paulo por violação da Lei Municipal no 13.756/2004, decorrente da instalação irregular de estação de estação de telecomunicações e aplicação de multa – Sentença de improcedência – Competência do Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse atinentes ao local, que foi objeto da ação direta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Auto de infração lavrado pelo Município de São Paulo por violação da Lei Municipal no 13.756/2004, decorrente da instalação irregular de estação de estação de telecomunicações e aplicação de multa – Sentença de improcedência – Competência do Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse atinentes ao local, que foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo C. Órgão Especial – Legalidade da multa – Sentença mantida- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066232-51.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIM S/A, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Apelação n. 1066232-51.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Aline Aparecida de Miranda
Apelante: TIM S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Voto n. 32500
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória Auto de infração
lavrado pelo Município de São Paulo por violação da Lei
Municipal no 13.756/2004, decorrente da instalação irregular
de estação de estação de telecomunicações e aplicação de
multa
Sentença de improcedência
Competência do
Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse
atinentes ao local, que foi objeto da ação direta de
inconstitucionalidade julgada pelo C. Órgão Especial

Legalidade da multa Sentença mantida- Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela TIM S/A (fls. 618/648) em face da r. sentença de fls. 613/616,
proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos da ação anulatória promovida em face da Municipalidade de
São Paulo, objetivando o reconhecimento de nulidade dos autos de
infração, bem como da penalidade de multa por eles veiculadas e seu
cancelamento.
A Magistrada a quo julgou improcedente o
pedido e condenou a autora no pagamento de custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios no percentual mínimo do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo
Civil.
Recorre a TIM S/A, pugnando pela reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
3
julgado. Para aduz quanto à inconstitucionalidade das disposições da
Lei Municipal no 13.7756/2004 e do Decreto no 44.944/2004 que
regulamentam a instalação e o funcionamento de estações rádio-base,
porque jamais poderia ter editado norma municipal em que se
sustente o auto de infração objeto do litígio, porquanto estabeleceu
requisitos técnicos e jurídicos que impedem a implantação das redes
de telecomunicações em todos os locais necessários, violando normas
federais já editadas sobre o tema com fundamento na competência
legislativa privativamente reservada à União para tratar sobre
telecomunicações e, inclusive, sobre as redes de telecomunicações,
como expressamente determina o art. 4o da Lei Federal n 13.116/2015,
salientando que o STF já reconheceu a impossibilidade de lei local
para regrar a implantação de estações rádio-base. Assevera que o
valor da multa aplicada é excessivo, o que viola o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer o provimento do
recurso para julgar procedente os pedidos nos exatos termos
requeridos na exordial.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
677/692.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória ajuizada pela
empresa TIM S/A, por ter sido autuada (autos de infração no
06.228.574-2,
06.228.748-6,
06.230.426-7,
06.230.646-4,
06.230.786-0,
06.230.872-6,
06.230-900-5,
06.230.955-2,
06.231-480-7,
06.231.658-3,
06.231-890-0,
06.232.133-1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
4
06.232.214-1,
06.232.389-0,
06.232.919-7,
06.233.342-9,
06.233.460-3), em razão de instalação de uma estação irregular de
telecomunicações de propriedade da empresa em imóvel situado na
Rua Maria Daffre, 485, neste Município de São Paulo, e pelo não
atendimento da intimação no 6363/2010 para regularizar ou remover
em desacordo com a Lei no 13.756/2004.
Pois bem.
Consoante se verifica dos autos de infração
objeto da demanda, a empresa de telecomunicações foi autuada por
falta de atendimento do auto de infração para regular ou remover ERB
em desacordo com a legislação municipal, cujas autuações foram
juntadas pela própria autora às fls. 127/143.
A Lei Municipal no 13.756/2004 e o Decreto no
44.944/2004 estabelecem o seguinte:
Art. 1o A instalação e o funcionamento, no
Município de São Paulo, de postes, torres,
antenas, contêineres e demais equipamentos
que compõem as Estações Rádio-Base, destinadas à operação de serviços de
telecomunicações, fica disciplinada por esta lei,
sem prejuízo do disposto na legislação federal
pertinente.
(...)
Art. 16 - Após a instalação da Estação Rádio-
Base deverá ser requerida a expedição do
Certificado de Conclusão, que ficará a cargo da
Subprefeitura competente. § 1o - O pedido do
Certificado de Conclusão será instruído com o
requerimento padrão acompanhado de um jogo
de plantas aprovado e do alvará de execução
para instalação da Estação Rádio-Base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
5
§ 2o - Aplicam-se aos pedidos de certificado de
conclusão
de
ERB
os
procedimentos
administrativos previstos no Capítulo IV do
Código de Obras e Edificações, Lei no 11.228,
de 25 de junho de 1992.
§ 3o - A ERB independe de alvará de
funcionamento
nos
termos
da
legislação
municipal em vigor.”
(...)
“Art. 8o A retribuição mensal pelo uso do bem
público
municipal
será
calculada
pelo
Departamento Patrimonial, da Procuradoria
Geral do Município, da Secretaria dos Negócios
Jurídicos, de acordo com o valor de mercado
de locação do imóvel e a extensão da área
cedida.
§ 1o Quando houver compartilhamento da área
entre 2 (dois) ou mais permissionários, cada
um
deles
pagará
a
retribuição
mensal
proporcionalmente à área ocupada por seu
equipamento.
§ 2o O valor da retribuição mensal será
reajustado anualmente pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou
por outro que vier a substituí-lo.
§ 3o Deverá ser efetuada a medição e a
cobrança de consumo de energia elétrica e
água de ERB instalada em bens públicos
municipais.
§ 4o O recolhimento da retribuição mensal será
efetuado pela operadora em data e local a ser
fixado no Termo de Permissão de Uso.
§ 5o A impontualidade no pagamento da
retribuição mensal acarretará, desde logo, a
incidência de multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor devido, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas na Lei no 13.756, de
2004, e neste decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
6
(...)
Art. 10 A Estação Rádio-Base deverá atender
às seguintes disposições:
I - ser instalada em lotes ou glebas, com frente
para a via oficial, com largura igual ou superior
a 10,00m (dez metros);
II - atender ao tamanho mínimo de lote
estabelecido para cada zona de uso;
III
-
apresentar
1
(uma)
vaga
para
estacionamento de veículos, a qual poderá ser
alugada;
IV - observar a distância mínima de 100,00m
(cem metros) entre torres, postes ou similares,
mesmo
quando
houver
compartilhamento
dessas estruturas, consideradas as que já se
encontrem regularmente instaladas e aquelas
com pedidos de regularização protocolados;
V - o contêiner ou similar poderá ser implantado
no subsolo;
VI - observância, pelo contêiner, edificação ou
similar que compõe a ERB, dos seguintes
recuos:
a) de frente e fundo: 5,00m (cinco metros);
b) laterais mínimos: 1,50m (um metro e
cinquenta centímetros) de ambos os lados;
VII - observar, para torres, postes ou similares
com até 40,00m (quarenta metros) de altura, os
seguintes recuos:
a) de frente e fundo: 5,00m (cinco metros);
b) laterais: 2,00m (dois metros) de ambos os
lados;
VIII - as torres, postes ou similares com altura
superior a 40,00m (quarenta metros) e inferior
ou igual a 80,00m (oitenta metros) deverão
observar, nos recuos estabelecidos no inciso
VII deste artigo, o acréscimo de 0,10m (dez
centímetros) para cada 1 (um) metro adicional
de torre ou poste;
IX - os recuos estabelecidos nos incisos VII e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
7
VIII deste artigo deverão ser cotados a partir da
projeção
dos
elementos
estruturais
dos
suportes das antenas ou da base da torre,
prevalecendo entre ambas aquela que estiver
mais próxima das divisas dos lotes;
X - as torres, postes ou similares com altura
superior a 80,00m (oitenta metros) ficarão
condicionadas à apresentação de justificativa
técnica para a altura desejada e dependerão de
diretrizes
prévias
fixadas
pela
Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano - SEMPLA,
aprovadas pela Câmara Técnica de Legislação
Urbanística - CTLU, para definição dos recuos
mínimos necessários à sua compatibilização
com o entorno;
XI - afixar, no local da instalação, placa em
local de fácil acesso à fiscalização, contendo,
para cada operadora que se utilizar da torre ou
similar,
as
seguintes
características
e
informações grafadas em letras pretas sobre
fundo amarelo:
a) denominação, telefone para contato e
endereço da operadora;
b) número e data de expedição do Certificado
de Conclusão;
c) ser constituída de material resistente às
intempéries;
d) ter dimensões mínimas de 1,00m (um metro)
por 0,60m (sessenta centímetros).
§ 1o Caberá à SEHAB disponibilizar no "site" da
PMSP lista dos endereços em que existam
ERB`s licenciadas ou os respectivos pedidos
de licenciamento protocolados.
§ 2o A implantação de ERB deverá ser feita
prioritariamente no topo de edifícios, construções e equipamentos mais altos
existentes na localidade, desde que com
anuência dos condôminos ou proprietários.
§ 3o No caso de ERB instalada em topo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
8
edifício, não se aplica o disposto nos incisos I,
II, III, IV, VI, VII e VIII do "caput" deste artigo.
§ 4o Nas Zonas Exclusivamente Residenciais -
ZER, serão permitidos apenas postes ou
similares, ficando vedada a implantação de
torres.
§ 5o O disposto no artigo 39 da Lei no 8.001, de
1973, com a redação dada pelo artigo 1o da Lei
no 9.846, de 4 de janeiro de 1985, aplica-se à
instalação de ERB`s, no que respeita às
restrições
contratuais
estabelecidas
pelo
loteador.
§ 6o Quando a ERB for implantada em terreno
vago, deverá ele apresentar, no mínimo, 15%
(quinze por cento) de área permeável.
§ 7o A instalação de ERB em imóveis tombados
ou preservados por legislação municipal,
estadual ou federal ou enquadrados como
Zonas Especiais de Preservação Cultural -
ZEPEC dependerá de prévia anuência da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano -
SEMPLA,
do
Conselho
de
Defesa
do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
CONDEPHAAT, do Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental
da
Cidade
de
São
Paulo
-
CONPRESP e do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.
§ 8o As instalações que compõem a Estação
Rádio-Base, quando instaladas nos topos dos
edifícios,
não
serão
consideradas
áreas
computáveis para fins de aplicação do disposto
na Legislação de Uso e Ocupação do Solo -
LUOS, no Código de Obras e Edificações -
COE e nas demais normas correlatas.”
Em que pese os argumentos lançados ela
autora, como bem apontado pela Magistrada a quo, o Colendo Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
9
Especial deste Tribunal de Justiça, no Julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade no 128923-93.2013.8.26.0000, reconheceu a
constitucionalidade da maior parte da Lei Municipal no 13.756/2004,
com exceção de alguns de seus artigos (arts. 22, 23, 24, 27 e 28),
além da expressão “e o funcionamento” do art. 1o da sobredita lei, que
restou assim ementada:
1
-
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no
13.756, de 16 de janeiro de 2004, de São
Paulo, que dispõe sobre a "instalação e o
funcionamento, no município de São Paulo, de
postes, torres, antenas, contêineres e demais
equipamentos que compõem as Estações
Rádio-Base, destinadas à operação de serviços de telecomunicações".
2
-
PRELIMINARES. 2.1. Ilegitimidade de parte.
Rejeição. O STF já decidiu (no caso específico
da TELCOMP) que essa entidade de classe
"possui legitimidade para ajuizar ação direta de
inconstitucionalidade objetivando a defesa das
pessoas jurídicas que a integram" (ADI no
4.739 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
07/02/2013). E uma vez que a matéria em
discussão nestes autos, tal como naquele
processo, guarda pertinência temática com as
finalidades da entidade, fica reconhecida a
legitimidade dessa interessada para deflagrar o
controle normativo abstrato, com consequente
afastamento da preliminar. 2.2. Impossibilidade
jurídica do pedido. Rejeição. Embora a petição
inicial,
em
alguns
tópicos,
sustente
a
inconstitucionalidade da lei municipal em face
da Constituição Federal (art. 22, inciso IV), a
matéria pode ser conhecida no âmbito da
Justiça Estadual com apoio nos artigos 1o e
144 da Constituição Paulista. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
10
deste C. Órgão Especial. 3. MÉRITO. 3.1.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO
PACTO FEDERATIVO. Procedência parcial.
Reconhecimento de vício de inconstitucionalidade em relação aos
dispositivos que cuidam do tema referente ao
funcionamento das Estações Rádio-Base (por
ofensa à norma do art. 22, inciso IV, da
Constituição Federal e art. 144 da Constituição
Estadual),
porque
essa
matéria,
de
competência exclusiva da União, já está
disciplinada pelas Leis Federais no 9.472/1997
e no 11.934/2009 e por Resoluções da
ANATEL, inclusive com previsão de aplicação
de multa em caso de violação das normas, não
sobrando espaço, portanto, para legislação
suplementar (art. 30, inciso I) ou para disciplina
de assunto predominantemente local nessa
área (art. 30, inciso II, CF). Como ficou
decidido na ADIN no 3.080-9/SC (Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 02/08/2004), é pacífico o
entendimento do Supremo Tribunal Federal
quanto à inconstitucionalidade de normas
estaduais que tenham como objeto matérias de
competência legislativa privativa da União:
ADINs no 2.815, Rel. Min. Sepúlveda Pertence
(propaganda comercial), no 2.796-MS, Rel.
Min. Gilmar Mendes (trânsito), no 1.918, Rel.
Min.
Maurício
Corrêa
(propriedade
e
intervenção no domínio econômico), no 1.704,
Rel. Min. Carlos Velloso (trânsito), no 953, Rel.
Min. Ellen Gracie (relações de trabalho), no
2.336,
Rel.
Min.
Nelson
Jobim
(direito
processual), no 2.064, Rel. Min. Maurício
Corrêa (trânsito) e no 329, Rel. Min. Ellen
Gracie (atividades nucleares). Em caso similar,
envolvendo discussão sobre fiscalização de
atividade nuclear, o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela inconstitucionalidade de lei do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
11
Estado de São Paulo que disciplinava a
matéria proclamando que a despeito da justa
preocupação
do
legislador
estadual
na
proteção da população e do meio ambiente, "é
inconstitucional norma estadual que dispõe
sobre atividades relacionadas ao setor nuclear
no
âmbito
regional,
por
violação
da
competência da União para legislar sobre
atividades nucleares, na qual se inclui a
competência para fiscalizar a execução dessas
atividades
e
legislar
sobre
a
referida
fiscalização" (ADIN no 1.575/SP, Rel. Min.
Joaquim
Barbosa,
j.
07/04/2010).
3.2
-
Reconhecimento
de
inconstitucionalidade,
também, do art. 28, porque esse dispositivo, ao
dispor que o não cumprimento do disposto no
art. 5o caracteriza crime ambiental, usurpou a
competência da União para legislar sobre
direito penal, ofendendo o art. 22, inciso I, da
Constituição
Federal
e
o
art.
144
da
Constituição
Paulista.
3.3.
Deve
ser
reconhecida, entretanto, a constitucionalidade
dos artigos 25 e 26, porque embora estejam
enquadrados no Capítulo VII, referente ao
funcionamento
das
Estações
Rádio-Base,
esses dispositivos não interferem em matéria
de
telecomunicações,
constituindo,
na
verdade, regra de proteção à saúde da
população e ao meio ambiente, sem conflito
com normas de legislação federal. 3.4 Os
demais artigos da lei impugnada regulam
matéria
de
competência
municipal
com
propósito de promover adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano (art. 30, inciso VIII, da Constituição
Federal), daí o reconhecimento de constitucionalidade desses dispositivos,
referentes às restrições da instalação (Capítulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
12
II), instalações em áreas públicas (Capítulo III),
às regras de edificação, uso e ocupação do
solo (Capítulo IV), aos procedimentos de
instalação (Capítulo V) e à fiscalização da
instalação (Capítulo VI) O Supremo Tribunal
Federal já decidiu nesse sentido, proclamando
que "o texto constitucional não impede a
edição de legislação estadual ou municipal que
sem ter como objeto principal a prestação dos
serviços de telecomunicações acabe por
produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de
serviço público federal. As leis estaduais
concernentes ao ICMS, a incidir sobre a
atividade de telecomunicações, e a legislação
municipal atinente ao uso do solo, de crucial
importância na colocação de antenas e
formação de redes, chegam a afetar a
execução dos serviços, mas não revelam
inconstitucionalidade
formal"
(ADI
4739
MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/02/2013).
4.
Também não há falar-se em inconstitucionalidade do art.
18
da
lei
impugnada,
mesmo
com
a
alteração
introduzida pela Lei no 15.147/2010, que
elevou o valor da multa (em caso de violação
da norma) de R$ 6.000,00 para R$ 100.000,00,
uma vez que na fixação da penalidade,
visando impedir situações de irregularidade, o
legislador pode adotar como parâmetro para
garantir efetividade àquele objetivo específico
a
capacidade
econômica
do
autuado,
lembrando-se, apenas a título de exemplo, que
na esfera federal, em caso de empresas de
telecomunicações, essa multa pode alcançar o
valor de R$ 50.000.000,00 (art. 179 da Lei
9.472, de 16 de julho de 1997). Ainda a título
de exemplo, anota-se que o Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que "a multa possui o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
13
objetivo de compelir o devedor a fazer ou
deixar de fazer algo, motivo pelo qual pode ser
aumentada caso seu valor não seja suficiente
para obrigar o devedor a cumprir a decisão"
(REsp 1.185.260). 5. Reconhecimento de
inconstitucionalidade apenas dos artigos 22,
23, 24, 27 e 28 da Lei n.o 13.756, de 16 de
janeiro de 2004, bem como da expressão "e o
funcionamento" contida no art. 1o. Ação julgada
procedente em parte. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade
0128923-
93.2013.8.26.0000; Relator (a): Antonio Luiz
Pires Neto; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data
do Julgamento: 23/04/2014; Data de Registro:
25/04/2014)
Assim, uma vez que não há declaração de
inconstitucionalidade dos artigos 1o a 16, os autos de infração lavrados
pela Administração Municipal têm seu fundamento em consonância
com os ditames legais, não havendo que se falar em qualquer
ilegalidade.
De outra forma, não há que se falar que a
multa aplicada pelo Município de São Paulo afronta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, até porque a majoração do valor da
multa de R$ 6.000,00 para R$ 100.000,00 promovida pela Lei no
15.147/10 foi objeto de análise da referida ADIN julgada por este
Colendo Órgão Especial, que entendeu que para efetivar a sanção
aplicada é necessário considerar a capacidade econômica da autuada
e ser suficiente a compelir o cumprimento a legislação, de modo que
não se mostra desarrazoada ou desproporcional, até por se tratar de
empresa de telecomunicações de grande porte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
14
Neste sentido:
“Apelação Cível Ação Anulatória Auto de
infração e multa administrativa Fiscalização da
instalação de Estações Rádio Base (ERB)
Descumprimento de posturas municipais Lei
Municipal 13.756/2004 e Decreto 44.944/2004
Usurpação
de
competência
privativa
ou
concorrente dos artigos 22 e 24 da CF não
configurada Inconstitucionalidade ou ilegalidade na legislação municipal não
configuradas Competência do Município para
legislar e regulamentar assuntos de interesse
local, uso e ocupação do solo urbano
Precedentes Razoabilidade do valor da multa
aplicada Previsão expressa em lei - Sentença
mantida Recurso não provido. (Apelação Cível
1052185-43.2017.8.26.0053;
Rela.
Paola
Lorena j. 12.03.2019)
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão
de reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração n° 12.125.978-1 e da penalidade de
multa por ele veiculada, determinando-se o seu
cancelamento Sentença de improcedência
decisão que deve ser mantida - Multa aplicada
com fulcro na Lei Municipal no 13.756/04 que
dispõe sobre uso e ocupação do solo -
Inexistência de usurpação da competência da
União - Competência do Município para legislar
sobre questões urbanísticas - Consonância
com o entendimento do órgão Especial deste
Tribunal Precedentes Razoabilidade do valor
da multa aplicada Previsão expressa em lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
15
Sentença
mantida
Recurso
improvido.
(Apelação Cível 1040205-02.2017.8.26.0053;
Rel. Rubens Rihl - j. em 24.07.2018)
Dessa forma, de rigor a manutenção da
sentença recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
No caso, a verba honorária previamente fixada
na sentença foi de percentual mínimo do valor da causa, e serão
majorados em grau recursal em 2% (dois por cento), nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da FESP.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066232-51.2019.8.26.0053 -Voto no 32500
16